Tribunal: TJDFT
Processo: 0746934-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos de origem. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 6 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator